Tribunal: TJBA
Processo: 8022711-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022711-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RENATA REIS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
VITOR HUGO VIEIRA DE SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DA BAHIA. PLANSERV. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, PSICOTERAPIA ABA/DENVER, FISIOTERAPIA MOTORA, PSICOMOTRICIDADE E PSICOLOGIA TCC. EXCLUSÃO PARCIAL DA PSICOPEDAGOGIA. DECISÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. LEI Nº 12.764/2012. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. PROGRAMAS DE ATENDIMENTO. ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DE TRATAMENTOS ESPECÍFICOS. PSICOPEDAGOGIA. SERVIÇO EDUCATIVO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DOS DEMAIS TRATAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E REGULAMENTAÇÃO DO PLANSEV.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando a cobertura de tratamentos especializados.

O Agravante sustenta que o PLANSERV não é obrigado a custear determinados tratamentos, como psicopedagogia e psicomotricidade, por entender que tais serviços são de natureza pedagógica e não médico-assistencial.

A decisão deferiu parcialmente o efeito suspensivo, suspendendo a obrigatoriedade de custeio da psicopedagogia e mantendo a cobertura dos demais tratamentos conforme o diagnóstico médico, conforme o rol da ANS, a regulamentação do PLANSERV e a legislação aplicável ao tratamento de TEA.

A jurisprudência do STJ, especialmente em relação à natureza exemplificativa do rol da ANS, reforça a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos especializados quando indicados por médicos, inclusive terapias como a psicoterapia ABA/DENVER e psicologia TCC.

A psicopedagogia, embora de natureza educacional, não se insere no âmbito da cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme entendimento consolidado, salvo expressa previsão contratual.

O voto propõe o conhecimento e provimento parcial do agravo, confirmando a exclusão da psicopedagogia da cobertura e mantendo a eficácia das demais determinações de custeio de tratamentos especializados.

Parcial provimento ao agravo, para excluir a obrigatoriedade de custeio da psicopedagogia, mantendo-se a obrigação de custear os demais tratamentos conforme prescrição médica e regulamentação do PLANSERV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8022711-71.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

ESTADO DA BAHIA e outros
e parte
Agravada

(
J.B.R.P
)
, menor impúbere nascido em 02/01/2016, representado por sua genitora
RENATA REIS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB